Tribunal: TCU
Processo: 016.937/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8079/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.937/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcilene de Souza Roque Viana (XXX.790.902-XX); Alcineide Roque Quintela (XXX.591.072-XX); Arineide de Assuncao Alves (XXX.156.042-XX); Arlenice Assuncao da Silva (XXX.918.042-XX); Auciane de Souza Roque (XXX.556.942-XX); Elizabeth Gomes de Moraes (XXX.005.032-XX); Eudenir Joaquina dos Santos Gomes (XXX.071.602-XX); Iraci Araujo Bragado (XXX.283.182-XX); Jussimaura Nascimento Matos (XXX.554.492-XX); Lidimar Ribeiro Bragado (XXX.401.702-XX); Luciana Brandao Conceicao (XXX.562.102-XX); Maria Neide Gomes Melgueiro (XXX.386.332-XX); Maria do Carmo Menezes de Castro (XXX.911.542-XX); Maria do Socorro Menezes Rodrigues (XXX.251.182-XX); Rosineide de Souza Gomes (XXX.549.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.